Tribunal: TJMT
Processo: 0017898-05.2009.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017898-05.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOHN CARLOS COSTA NOGUEIRA (APELADO), JOSE DANTAS SOBRINHO (VÍTIMA), RAFAEL FERNANDES DE SOUZA (ASSISTENTE), LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), ROBSON DA CRUZ RAMOS (ASSISTENTE), JOSÉ ANTONIO SANTOS (ASSISTENTE), JOSÉ LOPES DA COSTA- RUA (ASSISTENTE), JOSÉ LOPES DA COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHN CARLOS COSTA NOGUEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. APELO MINISTERIAL. PRETENDIDA PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2°, II E IV, CP). CABIMENTO EM PARTE. DEPOIMENTOS INDIRETOS EM JUÍZO CORROBORADOS POR CONFISSÃO QUALIFICADA DO ACUSADO EM SEDE DE DEFESA PRÉVIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DIRIMIR OS PONTOS CONTROVERTIDOS DO CONJUNTO-FÁTICO PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA PARA PRONUNCIAR O RÉU. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL.
PROVA MÍNIMA SUFICIENTE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO JULGAMENTO POPULAR. ENUNCIADO ORIENTATIVO N° 02 DA TCCR/TJMT. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. IMPERTINÊNCIA. RELATO TESTEMUNHAL ININTELÍGIVEL. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APELO PREJUDICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

01. A prova testemunhal, ainda que indireta, possui validade e relevância na formação do convencimento judicial, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios

(aresto do Superior Tribunal de Justiça).

02. A confissão do réu em resposta à acusação de que desferiu gole de faca na vítima,
ainda que qualificada, conjugada com os demais relatos colhidos em juízo, induz à existência de indícios de autoria delitiva, autorizando a submissão do acusado a julgamento pelo júri popular.

03. Presentes nos autos elementos de convicção que coadunam com a versão fática delineada na inicial acusatória, no sentido de que o crime fora cometido por motivo fútil, é imprescindível a manutenção da qualificadora, porquanto não demonstrada a sua manifesta improcedência (intelecção do Enunciado Orientativo nº 2 da
TCCR/TJMT).

04.
O único relato judicializado que denota que a vítima foi atacada de inopino é extraído de declarações judiciais contraditórias de testemunha, de forma que a qualificadora prevista no art. 121, inciso IV, do Código Penal, carece de provas mínimas para justificar sua inclusão na pronúncia do réu.

05. Recurso ministerial parcialmente provido, para pronunciar o réu pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2°, II, CP), em dissonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e pelo réu
, John Carlos Costa Nogueira,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 0017898-05.2009.8.11.0042, que
impronunciou
o acusado da imputação da prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal

(id.
209161408
).

Nas razões recursais, o

Parquet
requer a
reforma da sentença para que o réu seja pronunciado
nos exatos termos delimitados na inicial acusatória (id.
209161417
).

O acusado, por sua vez, por meio da
Defensoria Pública do Estado
,
intenta a

absolvição sumária
, nos termos do artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como prequestiona a matéria debatida (id.
209161421).

Em sede de contrarrazões, o réu rechaça
o pleito ministerial e pugna pelo não provimento do recurso (id.
209161420).

Já as contrarrazões do Ministério Público almejam a improcedência do apelo defensivo (id.
209161425).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do recurso manejado pela acusação
e pela
improvimento da pretensão recursal da defesa
(id.
210929188
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos pelas partes, passando-se à análise do mérito.

Depreende-se dos autos que o apelante
John Carlos Costa Nogueira
(vulgo “Doido”) foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, conforme prevê o artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, contra
José Dantas Sobrinho
(alcunha “Querosene”), em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“

No dia 31 de outubro de 2008, por volta das 02h30min, no bar do Mineiro, localizado no bairro São João Del Rey, nesta capital, o denunciado JOHN CARLOS COSTA NOGUEIRA, fazendo uso de arma branca (não apreendida) desferiu um golpe na vítima JOSÉ DANTAS SOBRINHO, vulgo “Querosene”, atingindo-o no abdome, produzindo-lhe o ferimento descrito no laudo pericial de f. 21/25, que foi a causa eficiente de sua morte por choque hipovolêmico.

Consta nos autos, que a vítima estava no Bar do Mineiro, nesta Capital ingerindo bebida alcoólica onde, após uma discussão com o denunciado, este desferiu um golpe de faca em sua barriga e, mesmo socorrida pelo SAMU e levada ao Pronto Socorro de Cuiabá, veio a óbito em decorrência da lesão sofrida.

A testemunha Robson da Cruz Ramos, vulgo ‘velho’, afirmou que estava no bar na companhia do denunciado onde ingeriam bebida alcoólica, assavam carne e jogavam sinuca. E viu o instante em que o denunciado e a vítima conversavam, sem, contudo, ouvir o teor da conversa.

Após esse fato, a vítima continuou ingerindo bebida alcoólica e dançando sozinha no bar. Decorrido algum tempo, houve uma confusão entre a vítima e o denunciado, sendo que este jogou cerveja no rosto da vítima e vice-versa.

Os presentes no local tentaram evitar que a briga prosseguisse, mas, quando tudo parecia apaziguado, o denunciado, de inopino, desferiu um golpe de faca na barriga da vítima e se evadiu do local utilizando sua bicicleta.

Pelo que foi apurado nos autos, sem que fosse de seu conhecimento, a vítima estava namorando com a ex-esposa do denunciado e mostrou a foto desta aos presentes, o que provocou a ira do denunciado que, não se conformando com a notícia, desferiu o golpe na vítima.

A arma do crime não foi localizada. Urge ressaltar que segundo laudo pericial de f. 21/25, a morte da vítima foi em decorrência de choque hipovolêmico. O crime foi praticado por motivo fútil, já que o denunciado não se conformou com o fato da vítima estar namorando sua ex-companheira.

O golpe foi desferido quando a vítima já estava tranquila, quando tudo já havia se passado, pegando-a de surpresa dificultando sua defesa.
(...)”.
(
id.
209157492
- págs. 1/7).

A denúncia oferecida ampara-se principalmente no relato da testemunha
Robson da Cruz Ramos
, que informou em sede policial que presenciara uma briga entre o inculpado e a vítima, momento no qual aquele teria desferido um golpe de faca no ofendido e, na sequência, evadido do local do crime:

“(...) Que no dia dos fatos estava no bar do Mineiro, junto com o indivíduo de nome JOHN, mas o conhecia pelo apelido de “DOIDO”. Que ficaram no referido bar tomando cerveja, comendo carne e jogando sinuca as 20h até por volta da 01h; Que a vítima chegou no bar por volta das 11h e ficou sentada na mureta do bar tomando cerveja sozinho, nessa noite viu o JOHN sentado na mureta conversando com a vítima, mas o declarante não ouviu o teor da conversa, depois o JOHN parou de conversar com a vítima e ficou dançando no bar e estava muito embriagado; Que passado um tempo, já era quase 01h, o declarante viu uma confusão entre a vítima e JOHN, que JOHN jogou pinga no rosto da vítima e a vítima também jogou cerveja no rosto de JOHN, e o declarante, assim como as outras pessoas que estavam no bar pediram para os dois pararem, mas logo em seguida o JOHN desferiu uma facada na barriga da vítima e saiu correndo do local utilizando da bicicleta dele; (...) Que não sabe informar por qual motivo JOHN desferiu o golpe de faca na vítima (...)”
(id
.
209157492 - págs. 74-78).

Em juízo, a referida testemunha inicialmente ratificou a versão declinada na etapa extrajudicial, afirmando que viu o réu dando o golpe fatal no ofendido:

“(...)
Ministério Público
: O senhor presenciou esses fatos?

Testemunha
: Eu tava lá na hora.

Ministério Público:
Tá. Conta pra gente o que aconteceu, por favor.

Testemunha:
Nós estávamos jogando sinuca lá (ele e o acusado), daí nós paramos de jogar sinuca. Daí ele estava assando uma carne lá no fundo, não tem? Estava assando uma carne lá no fundo lá, aí eu vou buscar a carne para (inteligível) sinuca. Daí fiquei lá conversando com os pessoal que estavam na frente lá, daí ele apareceu de um lado para o outro, apareceu com a faca, ninguém viu na hora que ele estava com a faca. Quando ele apareceu, ele socou a faca na vítima, não tem?(...)”
(mídia audiovisual - 1:31 a 2:06 - id. 209161404).

No entanto, ao ser inquirido pelo Promotor de Justiça, passou a narrar os fatos de maneira confusa e contraditória, relatando que, na realidade, não presenciou o momento em que a vítima foi atacada, apenas a visualizou no chão após ser atingida, bem como aduziu que soube que o réu seria o autor da facada por mulheres que estavam no local do crime.

Além disso, de encontro ao que narrara na fase investigativa, disse que não viu e nem tinha conhecimento da ocorrência de alguma briga ou discussão prévia entre os envolvidos no dia do crime, porém, ao ser indagado pela Defensora Pública, pontuou que ficou sabendo, posteriormente, que dias antes vítima e infrator teriam discutido “
por conta de mulher
”.

A título de elucidação, transcreve-se o trecho em que o declarante foi interpelado pelo representante ministerial e pela defesa:

“(...)
Ministério Público
: Vamos voltar um pouquinho, o senhor estava jogando sinuca com quem?

Testemunha:
Com esse carinha aí, com o tal de “Doido”.

Ministério Público
: Ah, com o acusado.

Testemunha:
É, com o acusado (...) mas eu estava ali, eu não sabia de nada desse negócio aí. Sei que eu estava lá jogando sinuca com ele lá (...) nós estávamos assando carne, daí foi pegar a carne na hora que ele chegou lá, ninguém sabia de nada, eu não sabia de confusão nenhuma, ele chegou de um momento para o outro, socou a faca no Querosene, não tem? Querosene eu conhecia há mais de vinte anos.

Ministério Público:
Não teve discussão?

Testemunha:
Não sei de discussão nenhuma.

Ministério Público:
O senhor não viu que teve discussão ou não teve discussão?

Testemunha:
Não vi a discussão. Quando eu estava lá, não tinha discussão nenhuma, entende?

Ministério Público:
O senhor viu o momento do golpe da faca?

Testemunha:
Não, eu não vi nada, só vi quando ele saiu, socou a faca no cara. Nós vimos quando o Querosene estava no chão, não tem? Eu e os caras que estavam lá, nós estávamos lá uns seis, sete pessoas lá, na hora que foi ver, ele já tinha socado a faca no cara.

Ministério Público:
E depois, o que aconteceu?

Testemunha:
Ah, depois ele vazou. Fui embora eu e meu cunhado. Aí deu um pouquinho a polícia foi lá na minha casa, aí foi eu e meu cunhado até, ele morava de aluguel lá no Fortaleza. Chegamos lá, não achamos ele mais não.

Ministério Público:
O senhor não viu ele dando a facada?

Testemunha:
Não.

Ministério Público:
Como é que o senhor sabe que foi ele que deu a facada?

Testemunha:
Ah, as mulher lá que falou. Tinham a mulher falando que ele deu a facada, falou para a policial, os policiais foram lá na hora, a policial foi lá em casa, para mim levar a polícia até lá na casa dele, não tem?

(...)

Defensora Pública:

Quando você foi ouvido na delegacia, você falou que você presenciou uma discussão entre o John e a vítima, né, o José, (...) que um teria jogado um copo de bebida na cara do outro. (...) Você, hoje aqui, você está dizendo que você não presenciou nenhuma discussão entre eles, você se recorda dessa discussão? Que um jogou bebida na cara do outro?

Testemunha:
Eu falei que não, eu não vi essa jogação de bebida na cara do outro, não tem?

(...)

Defensora Pública:

E depois desses fatos, alguém comentou o motivo, o que teria acontecido?

Testemunha:
(...) para mim, fiquei sabendo que, eu falei para a delegada quando eu fui na delegacia, ela falou que ela ia ouvir minha amiga que estava lá, falou que eles tinham discutido já uns dois dias antes por conta de namorada, de mulher no buteco, não tem? A minha amiga que falou depois do crime, não tem? Depois de três, quatro dias, ela falou para mim, não tem?(...)”
(mídia audiovisual - 2:11 a 8:06 - id. 209161404).

A testemunha
Luiz Antônio da Conceição,
enteado da vítima, ouvido na Delegacia de Polícia e em juízo, informou em ambas as ocasiões que tomou ciência do crime e da suposta autoria do acusado por terceiros, os quais lhe disseram que o delito fora motivado pelo fato do ofendido estar se relacionando com a ex-companheira do infrator (Termo de Declaração - id.
209157492 – págs.30-34 e mídia audiovisual – id.209161394).

De maneira semelhante
,
as testemunhas
José Lopes da Costa
e
Rafael Fernandes de Souza
disseram nas duas fases da persecução criminal que souberam que o acusado seria o autor do crime por intermédio de relatos de outras pessoas. Perante o Juízo
a quo,
o primeiro ainda informou que o réu, seu sobrinho, “
sumiu
” logo após a notícia do crime se espalhar.

O réu,
John Carlos Costa Nogueira,
não foi interrogado pela autoridade policial, visto que se encontrava foragido à época das investigações, tampouco foi ouvido juízo, pois fora decretada sua revelia, consoante consignado na ata de audiência acostada ao id.
209161377.

Contudo, ao apresentar
defesa prévia
, por meio de advogado constituído nos autos, sustentou a tese de legítima defesa, narrando a dinâmica dos fatos nos seguintes termos:

“(...) O fato, real, é que na data do infortúnio, o acusado foi convidado a participar de um churrasco no bar do Mineiro (local do fato); onde de fato ingeriram bebida alcóolica, jogavam sinuca e o acusado era o responsável por assar a carne.

Ocorre que a vítima chegou no bar e ao perceber a presença do acusado, se dirigiu ao mesmo e começou a provocá-lo, e proferir palavras de baixo calão, como: “e aí corno? “estou comendo sua mulher todo dia”, “enquanto você ficava na obra assentando tijolo eu sentava na sua mulher”, “fica aqui com esse bando de macho seu viado”, “manda uma carninha bem passada pro homem desse buteco...”.

Após a injusta e provocante abordagem da vítima, o acusado jogou um copo de cerveja no rosto da vítima e este por sua vez retrucou da mesma forma.

Em ato contínuo, a vítima e acusado chegaram a vias de fato, momento em que foram separados pelos demais presentes; então, o acusado pediu para que a vítima fosse embora e este por sua vez respondeu que não iria, pois não recebia ordens do acusado.

Momento em que a vítima começou a dançar sozinho pelo bar em atitude de provocação e a mostrar a foto da esposa para os presentes e difamar o acusado.

O acusado, por sua vez, foi para a parte privativa do bar (lado de dentro do balcão) onde estava a churrasqueira, e ficou lá para evitar contato com a vítima.

Algum tempo após o fim da discussão, a vítima foi de encontro ao acusado com uma garrafa de cerveja na mão, e aproximando rapidamente do mesmo com intenção e gesto de agredi-lo com a garrafa, disse que o mataria naquele momento.

Como o acusado estava manipulando a churrasqueira, o único meio que encontrou para se defender foi a faca que usava para cortar a carne, e que estava em cima de uma mesa, ao lado da churrasqueira. Então o acusado utilizando da faca para repelir a injusta agressão que sofrera, acertou a vítima, e imediatamente após conter o agressor, o acusado interrompeu a ação.

A intenção do acusado NUNCA foi de matar a vítima, de modo que deferiu apenas um golpe, de reflexo, somente o necessário para se defender.
O acusado tinha o animus de lesionar a vítima para que pudesse evitar que a vítima lhe acertasse a garrafa.

O acusado no momento da ação, buscava e tinha a intenção de defender-se, e tão somente isso, jamais poderia imaginar que a vítima viria a óbito em decorrência do golpe.”
(reposta à acusação - id. 209157497 - págs. 105-107)

O Juiz responsável pelos autos à época rejeitou a tese aventada, determinando o prosseguimento do feito (id.
209157497 - p.124).

Regularmente processada a ação penal, o Juízo
a quo
impronunciou o réu por entender que as provas produzidas nos autos não foram capazes de evidenciar indícios suficientes de autoria do increpado, notadamente porque os testemunhos indiretos, únicos elementos de provas angariados durante a instrução criminal, são inaptos para amparar a pronúncia do acusado.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação visando a reforma da sentença para que o apelado seja pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2°, II e IV, do Código Penal), ao argumento de que há certeza quanto à materialidade delitiva e existem elementos indiciários de autoria do acusado, consoante demanda o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Em contrapartida, alega-se no recurso defensivo que o acervo probatório comprova que o acusado não concorreu para a infração, motivo pelo qual postula sua absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Inobstante a fundamentação sustentada pelo Juízo
a quo
na sentença de impronúncia e as razões aduzidas pela Defensoria Pública, o exame minucioso dos autos revela que o pleito do Ministério Público comporta acolhimento em parte.

A Constituição da República delegou ao Tribunal do Júri a competência para julgar crimes dolosos contra a vida e aqueles que lhe são conexos. No entanto, com o intuito de evitar o erro judiciário, a lei exige uma etapa prévia, realizada sob o manto do contraditório e da ampla defesa, presidida pelo juiz togado, com o fito de submeter ao conselho de sentença somente os crimes em que se verifique a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme prescrito pelo artigo 413,
caput
e §1°, do Código de Processo Penal.

Tal procedimento consubstancia-se na primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, momento no qual será avaliada a existência ou não de justa causa para que o acusado seja pronunciado, isto é, seja levado ao crivo de seu juízo natural.

Logo, compreende-se que, quanto à autoria, a lei não demanda certeza, mas apenas a sua probabilidade.

Nesse ponto, não se nega que os tribunais pátrios rechaçam a pronúncia baseada exclusivamente no “
hearsay testimony
” (testemunha de ouvir dizer), conforme sustentado pelo juiz sentenciante. No entanto, este não é o caso dos autos, pois o acusado, na única oportunidade em que se manifestou no decorrer da persecução criminal, confessou a autoria do golpe de faca que resultou na morte da vítima.

Tal confissão, ainda que qualificada, ao ser conjugada com os demais relatos colhidos em juízo, denota a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime, autorizando sua submissão a julgamento pelo júri popular.

Não é o outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em hipótese assemelhada, assentou
“(...) que
a prova testemunhal, mesmo que indireta em relação aos fatos, possui validade e relevância na formação do convencimento judicial, quando corroborada por outros elementos probatórios
”
(STJ, AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 2275215 / PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/01/2023).

Ademais, a tese de legítima defesa invocada pelo acusado não restou comprovada de maneira inequívoca, de forma que, sendo possível extrair dos autos elementos de convicção sobre a possível presença de
animus necandi
em sua conduta, compete ao conselho de sentença analisar de maneira exauriente o conjunto fático-probatório (TJMT, Apelação Criminal n. 0000062-42.2014.8.11.0107, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 18/04/2024).

Portanto, presente nos autos lastro probatório judicializado que indique a autoria do acusado, é imprescindível a reforma da sentença para que seja admitido o
judicium accusationis
, em prestígio à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual.

Quanto às qualificadoras, entendo que deve subsistir na pronúncia somente a do motivo fútil (art. 121, inciso II, do Código Penal).

Dessa maneira, considerando que existe nos autos prova que coaduna com a versão fática delineada na inicial acusatória, no sentido de que o crime fora cometido por motivo fútil, qual seja,
o réu não se conformar com o fato da vítima estar namorando sua ex-companheira,
de rigor a manutenção da qualificadora, porquanto não demonstrada sua manifesta improcedência.

Aplica-se ao caso o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, o qual dispõe que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando
manifestamente improcedentes,
sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Por outro lado, não existe prova que induza que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, de forma a caracterizar a qualificadora descrita no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Isso porque, o único relato judicializado que denota
que a vítima foi atacada de inopino é extraído das declarações judiciais contraditórias da testemunha
Robson da Cruz Ramos
, que em um primeiro momento aduziu que o réu atacou o ofendido “
do nada
”, mas logo depois afirmou que não viu o instante em que o delito ocorreu e que, na realidade, ficou sabendo por terceiros que o acusado seria o autor do crime.

Assim, considerando que a única evidência que sugere que o delito tenha ocorrido sem que a vítima pudesse prever que seria atacada se baseia em testemunho confuso e, em certos pontos, ininteligível, a qualificadora carece de provas mínimas para justificar sua inclusão na pronúncia.

Ante todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, para pronunciar o acusado
John Carlos Costa Nogueira
pelo crime previsto no artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal.

Ademais, tendo em vista que se concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria para levar o réu ao julgamento pelos seus pares, resta prejudicada a análise da pretensão recursal da defesa.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024